Tribunal: STF
Processo: ARE 1579093
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs agravo (eDoc 241) em face de decisão (eDoc 239) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    O recurso extraordinário (eDoc 232) — em que se alega afronta ao art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, da Constituição da República — foi formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (eDoc 228) assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PROVAS INQUISITORIAIS. ELEMENTOS NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. IMPRONÚNCIA, EM RELAÇÃO À LEONARDO SOUZA NOVAIS DE ALENCAR E HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. EM RELAÇÃO À JEVERSON MARCELINO DE OLIVEIRA. RECURSOS PROVIDOS . I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas de Leonardo Souza Novais de Alencar, Halker Cristian Rodrigues Sampaio e Jeverson Marcelino de Oliveira contra decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os pronunciou, sujeitando-os a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) verificar se há indícios suficientes, devidamente judicializados, para sustentar a pronúncia dos recorrentes pelos crimes de tentativa de homicídio; (II) definir se o recorrente Jeverson Marcelino de Oliveira agiu com animus necandi ou se há elementos que justifiquem a desclassificação de sua conduta; e (III) analisar a viabilidade do reconhecimento da prescrição virtual para os delitos de porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante. III. Razões de decidir 3. O instituto da prescrição virtual é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio, sendo incabível o reconhecimento da extinção da punibilidade com base em pena hipotética, conforme entendimento consolidado na Súmula 438 do STJ. 4. O princípio do in dubio pro societate não justifica a pronúncia quando há fragilidade probatória, sendo necessária a demonstração mínima da autoria para legitimar a submissão ao julgamento popular. 5. A decisão de pronúncia exige a existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, sendo incabível a submissão ao Tribunal do Júri com base exclusiva em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo. 6. No caso de Leonardo Souza Novais de Alencar e Halker Cristian Rodrigues Sampaio, os elementos acusatórios relevantes se restringem a depoimentos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem a devida confirmação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, os testemunhos que fundamentaram a persecução penal contra os recorrentes foram desqualificados por suspeitas de falso testemunho, não havendo, portanto, elementos judiciais aptos a subsidiar a decisão de pronúncia. 7. No caso de Jeverson Marcelino de Oliveira, a dinâmica dos fatos indica que ele efetuou um único disparo contra o veículo da suposta vítima, sem reiterar a agressão, configurando desistência voluntária, nos termos do artigo 15 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos de Leonardo Souza Novais de Alencar e Halker Cristian Rodrigues Sampaio providos para impronunciá-los quanto ao crime de tentativa de homicídio, nos termos do artigo 414 do CPP. 9. Recurso de Jeverson Marcelino de Oliveira parcialmente provido para desclassificar a conduta de tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo em via pública (artigo 15 da Lei nº 10.826/2003), determinando-se o envio dos autos ao juízo competente. Tese de julgamento: “1. A pronúncia exige indícios mínimos de autoria, devidamente judicializados, sendo insuficiente a sua fundamentação, tão-somente, em depoimentos na fase inquisitorial, especialmente quando sobre eles pairam laivos de falsos. 2. O princípio do in dubio pro societate não autoriza a submissão de acusados ao Tribunal do Júri sem substrato probatório mínimos e judicializados, requisitos que não pode ser relativizado, a não ser em casos excepcionalíssimos já firmado pela jurisprudência. 3. A desistência voluntária afasta a tentativa de homicídio, restringindo a responsabilização do agente aos atos praticados até a interrupção da conduta. 4. A prescrição virtual é incabível no direito brasileiro, sendo regulada exclusivamente pela pena em concreto aplicada na sentença penal condenatória.”



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    O Tribunal de origem ressaltou que a impronúncia do recorrido Halker foi fundamentada na ausência de indícios suficientes de autoria. Ademais, quanto ao recorrido Jeverson, reconheceu a desistência voluntária e, por consequência, desclassificou o crime de tentativa de homicídio para o delito de disparo de arma de fogo em via pública, previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003 Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 228):



    No caso, em exame, cumpre destacar que a acusação se sustenta, em grande parte, nos depoimentos das testemunhas Nayra Vitoria de Azevedo Vendreiras e Daiane Rodrigues Mendes, colhidos, exclusivamente, na fase inquisitorial. Ocorre que ambas foram presas em flagrante, no exato momento em que prestavam seus depoimentos, sob a suspeita de falso testemunho, fato este que ensejou a instauração da Ação Penal nº 0022834-24.2019.8.11.0042. Essa circunstância, longe de ser um detalhe irrelevante, compromete severamente a credibilidade de suas versões, pois evidencia um possível desvio na intenção ao narrar os fatos, seja para ocultar a verdade, seja para atender a interesses alheios à justiça . 



    Nesse contexto, admitir como fundamento de uma decisão de pronúncia depoimentos contaminados por suspeição e inconsistências, acoimados pela autoridade de falsos, fere frontalmente o princípio da segurança jurídica. A acusação, para prosperar, deve se basear em elementos de prova dotados de idoneidade e confiabilidade, o que evidentemente não se verifica no presente caso. 



    Permitir que relatos fragilizados e juridicamente duvidosos, colhidos na fase inquisitorial, sirvam de lastro para a submissão dos réus ao Tribunal do Júri representa não apenas uma afronta ao devido processo legal, mas também um risco inaceitável de condenação injusta. 



    Ademais, no que tange ao recorrente Halker Cristian Rodrigues Sampaio , verifica-se que, na fase policial, o recorrente Leonardo Souza Novais de Alencar, bem como, as testemunhas desacreditadas, mencionaram sua suposta participação no auxílio a Jeverson Marcelino de Oliveira para perseguir e atentar contra a vida de Leonardo Souza. No entanto, essa versão não encontrou respaldo durante a instrução judicial.



    Em juízo, os próprios recorrentes Jeverson Marcelino e Leonardo Souza relataram que, ao deixarem a tabacaria, reencontraram-se fortuitamente, ocasião em que Jeverson Marcelino teria, por iniciativa própria, efetuado um disparo contra Leonardo Souza. Portanto, não há, nos autos, qualquer elemento judicializado há indicar que Halker Cristian tenha incitado, participado ativamente ou prestado auxílio material ou moral para a suposta tentativa de homicídio. A ausência de indícios concretos, devidamente judicializados, acerca de sua participação na conduta delitiva afasta qualquer responsabilidade penal de Halker Cristian por eventual crime doloso contra a vida. 



    A mera menção de seu nome em relatos frágeis e contraditórios, prestados na fase inquisitória, destituídos de ratificação judicial, não pode, sob nenhuma perspectiva, servir de base para a imputação de conduta criminosa, sob pena de flagrante violação ao princípio da presunção de inocência. 



    [...]



    No mais, no que se refere ao recorrente Jeverson Marcelino de Oliveira , igualmente não há nos autos elementos que comprovem, de forma inequívoca, o animus necandi em sua conduta. Consta que ele efetuou um único disparo, atingindo o para-choque traseiro, próximo ao pneu, do veículo de Leonardo, sem que houvesse qualquer dano à integridade física da suposta vítima.



    A dinâmica dos fatos evidencia que, caso Jeverson tivesse a intenção deliberada de ceifar a vida de Leonardo, ele possuía plenas condições para fazê-lo, haja vista sua formação policial e o acesso a outras munições. No entanto, a direção do disparo para a parte inferior do automóvel, ao invés de ser direcionado à vítima, sugere uma conduta distinta daquela voltada à consumação do homicídio. Esse contexto sugere que o disparo tenha sido efetuado com o propósito de intimidação ou, até mesmo, para impedir uma eventual fuga, afastando, assim, a configuração do delito de homicídio tentado. 



    Além disso, a ausência de repetição do disparo reforça a inexistência de uma real intenção homicida. A execução de um único tiro, sem insistência na agressão e sem a busca efetiva pelo resultado letal, evidencia a possibilidade de desistência voluntária. 



    Dessa forma, para dissentir do Colegiado de origem — no sentido da existência de elementos suficientes que autorizam a decisão de pronúncia —, demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente